Tribunal: TJMT
Processo: 0000226-11.2014.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000226-11.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[BAMBOO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 02.463.443/0001-44 (APELADO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –

ICMS – EMPRESA CREDENCIADA NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC – PORTO SECO – LEI No 7.958/2003, REGULAMENTADA PELO DECRETO N.1.432/2003 – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO POR NOTIFICAÇÃO – MAJORAÇÃO DE COBRANÇA DE ICMS DE 17% - INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO A FAVOR DA EMPRESA – COMPROVAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC –
RECURSO DESPROVIDO – SETENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.A empresa foi credenciada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC – PORTO SECO em conformidade com a Lei n. 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/2003, com vigência até 28.04.2020, estando apta a recolher ICMS a 2% nas vendas interestaduais 13% nas internas, enquanto o normal seria 17%.

2.Uma vez verificado que o contribuinte não descumpriu requisito estabelecido na

Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.958/2003 e Decreto no 1.423/2003, vigentes à época, evidente, a ilegalidade da suspensão do benefício.

3.A cobrança da alíquota de 17%, além do ICMS Garantido de 40%, é uma majoração indevida, gerando um valor muito maior a ser recolhido, especialmente em relação as Notas Fiscais n. 4208,4249 e 4314, totalizando R$ 87.097,67, onde deverá ser abatido o real valor devido, restando um saldo a ser apurado em liquidação de sentença, em favor da empresa.

4. Recurso desprovido, sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
Dr.Roberto Teixeira Seror
, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no
226-11.2014.811.0041 - Cód. 858255
, interposto por
BAMBOO BRASIL COM. IMP. EIRELI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para o fim de declarar a nulidade da cobrança do ICMS Garantido de 40% sobre as Notas Fiscais n. 4208; 4249 e 4314, e condenou o Estado a restituir o valor pago a maior pela autora por conta da suspensão dos benefícios do PRODEIC, a

ser apurado em liquidação de sentença, corrigido pela taxa SELIC desde a data do pagamento a maior.

A apelante defende em suas razões que uma vez detectado que o autor já constava como optante do regime tributário da sistemática do Simples Nacional, a Administração Tributária ao descredenciá-lo do Porto Seco, não consuma qualquer ilegalidade.

Assevera que resta evidente que, para que o contribuinte usufrua dos benefícios do Porto Seco, não há cobrança dos itens do Art. 8°, não havendo, portanto, além do pagamento em dia do ICMS, a exigência ao contribuinte do cumprimento de nenhuma condição onerosa para a manutenção do benefício.

Diz que não há qualquer majoração tributária, tão somente a incidência tributária sem o benefício do Porto Seco, bem como alega que sem consistência o pedido de repetição de indébito, ante o embasamento que deu suporte a Notificação n. 959362/55/68/2013, corretamente mencionado, porquanto as regras da Lei no 7958/03 e Lei Complementar Federal n. 123/06, 701/87, não admitem a cumulação de incentivo fiscal, como no presente caso.

Em face desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença, requerendo, ao final, que seja aplicado no título de indébito tributário o índice de correção monetária prevista no artigo 1o - F da Lei no 9.494/97, ou no caso de seu afastamento, a aplicação do IPCA-E, restando afastada a taxa Selic [id. 18961967 – pág. 01 à 07; 18961968 - pág. 01 à 06 e id. 18961969 – pág. 01]

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a condenação do apelante em honorários de sucumbência [id. 18961971 – pág. 01 à 05;

id. 18961972 – pág. 01 à 05;

id. 18961973 – pág. 01 à 05 e id. 18961974 – pág. 01].

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, deixou de manifestar no feito em razão da ausência de interesse público, conforme id. 74810479 – pág. 01 á 03.

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal,

interposto por
BAMBOO BRASIL COM. IMP. EIRELI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para o fim de declarar a nulidade da cobrança do ICMS Garantido de 40% sobre as Notas Fiscais n. 4208; 4249 e 4314, e condenou

o Estado a restituir o valor pago a maior pela autora por conta da suspensão dos benefícios do PRODEIC, a

ser apurado em liquidação de sentença, corrigido pela taxa SELIC desde a data do pagamento a maior.

Cinge-se dos autos que a empresa Bamboo Brasil Com. Imp Eirelli ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão da exigibilidade da cobrança do suposto débito fiscal, bem como seja determinado que o requerido se abstenha de impor qualquer restrição que prejudique o regular exercício de suas atividades, tendentes a cobrança de ICMS sem a isenção parcial concedida pelo benefício do PRODEIC – PORTO SECO, e ainda, seja compelido a emitir certidão positiva com efeitos de negativa a despeito de tais débitos.

Aduz a empresa autora que é do ramo varejista e atacadista de importação e exportação de artigos de ótica, relógios, jóias, etc, conforme CNAE 47.74-1-00, estando enquadrada na nomenclatura comercial do Mercosul sob os códigos n. 9004.10-00 e n.9003-11.00, portanto, sujeita ao recolhimento do ICMS.

Relata que foi credenciada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC – PORTO SECO em conformidade com a Lei n. 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/2003, com vigência até 28.04.2020, estando apta a recolher ICMS a 2% nas vendas interestaduais 13% nas internas, enquanto o normal seria 17%.

Sustenta que foi surpreendida em 23.08.2013 com a notificação n. 959362/55/68/2013, que informou a suspensão do benefício concedido em razão da sua opção pela participação no Simples Nacional, conforme artigo 11-A, inciso IV da Lei no 7.958/2003.

Conta que a opção pelo Simples Nacional vem ocorrendo desde 01.07.2007, portanto, é anterior a concessão do PRODEIC, e nunca foi empecilho para gozar dos benefícios desse programa.

Relata que a partir de então a alíquota cobrada passou a ser 17%, além do ICMS Garantido de 40%, gerando um valor muito maior a ser recolhido, especialmente em relação as Notas Fiscais n. 4208,4249 e 4314.

No mérito, requer a restituição dos valores pagos indevidamente ao requerido, no montante de R$ 76.850,88 (setenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), corrigidos, bem como seja declarada a nulidade do crédito tributário consubstanciado nas guias do ICMS Garantido de 40% referentes as Notas Fiscais no 4208,4249 e 4314.

Sobreveio sentença em que o magistrado julgou

parcialmente procedentes os pedidos para o fim de declarar a nulidade da cobrança do ICMS Garantido de 40% sobre as Notas Fiscais n. 4208; 4249 e 4314, e condenou

Estado a restituir o valor pago a maior pela autora por conta da suspensão dos benefícios do PRODEIC, a

ser apurado em liquidação de sentença, corrigido pela taxa SELIC desde a data do pagamento a maior.

Inconformado, a apelante defende em suas razões que uma vez detectado que o autor já constava como optante do regime tributário da sistemática do Simples Nacional, a Administração Tributária ao descredenciá-lo do Porto Seco, não consuma qualquer ilegalidade.

Diz que não há qualquer majoração tributária, tão somente a incidência tributária sem o benefício do Porto Seco, bem como alega sem consistência o pedido de repetição de indébito, ante o embasamento que deu suporte a Notificação n. 959362/55/68/2013, corretamente mencionado, porquanto as regras da Lei no 7959/03 e Lei Complementar Federal n. 123/06, 701/87, não admitem a cumulação de incentivo fiscal, como no presente caso.

Em face desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença, conforme fundamentação supra, requerendo, ao final, que seja aplicado no título de indébito tributário o índice de correção monetária prevista no artigo 1o - F da Lei no 9.494/97, ou no caso de seu afastamento, a aplicação do IPCA-E, restando afastada a taxa Selic.

Pois bem.
Com essas considerações
passo a apreciação conjunta da apelação com a remessa necessária da sentença.

Como já explicitado, o caso ora analisado, possui como ação de base a anulatória de débito fiscal que visa a restituição dos valores pagos indevidamente ao requerido, no montante de R$ 76.850,88 (setenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), corrigidos, bem como seja declarada a nulidade do crédito tributário consubstanciado nas guias do ICMS Garantido de 40% referente as Notas Fiscais n. 4208; 4249 e 4314.

Considerando a narrativa fática bem como os documentos que instruem os autos, a empresa autora foi inserida no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC, visando usufruir os benefícios previstos para importação dos produtos em recinto de Porto Seco instalado neste território.

O artigo 8o do Decreto 1.432/2003, que trata sobre o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, assim dispõe:

“Art. 8°.O

contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único

do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a: 1- implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão de obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convénio com terceiros; II — implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços; III — comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço; IV - comprovar a geração de novos postos de trabalho; V - contribuir para a melhoria do índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso; VI — implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) n" 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

Como já mencionado na exordial, a empresa apelada foi aprovada no benefício fiscal PRODEIC – PORTO SECO desde a publicação no Diário Oficial no dia 28.04.2010, e foi credenciada no Simples Nacional no dia 01.07.2007.

Assim sendo, da leitura dos autos, vislumbra-se que a notificação no 959395/55/68/2013 expedida em desfavor da empresa/apelada, adveio sob a justificativa de que os benefícios fiscais do Programa de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – Porto Seco, estariam suspensos em razão da sua opção pela participação do sistema do SIMPLES NACIONAL, conforme art. 11 – A, inciso IV, da Lei no 7.958/2003.

Ocorre que, não pode a Administração Pública Estadual, mediante uma simples notificação n. 959395/55/68/2013, suspender arbitrariamente o benefício.

Registra-se que, quando o contribuinte é beneficiado por isenção legalmente concedida, há evidente diminuição da carga tributária a que está sujeito, e a revogação, tem como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte.

Assim, a isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo porque ofende a segurança jurídica, constituindo, deste modo, direito adquirido do contribuinte ao gozo do benefício até decurso do prazo ou na hipótese de eventual inobservância das condições ou revogação da lei concessiva.

No caso em análise, bem decidiu o magistrado ao consignar o seguinte:

“Percebe-se dos documentos (fl. 85) que o estabelecimento já era optante do apontado regime de tributação antes mesmo do seu credenciamento no mencionado programa de incentivo, fato que nos leva a ilação de que a requerente vem recolhendo os tributos e utilizando os benefícios fiscais desde então.

Não há que se olvidar que a Administração Pública pode rever seus atos quando eivados de ilegalidade e irregularidade, todavia, no caso, o silêncio da Administração ao longo de mais de 04 (quatro) anos implicou em aceitação tácita à forma de tributação a que se submete a empresa, de sorte que para exclusão da sistemática é imperioso a observância do contraditório e ampla defesa.”

Assim, observa-se que a opção pelo Simples Nacional vem ocorrendo desde 01.07.2007, portanto, é anterior a concessão do PRODEIC, e nunca foi empecilho para gozar dos benefícios desse programa.

Logo, a cobrança da alíquota de 17%, além do ICMS Garantido de 40%, é uma majoração indevida, gerando um valor muito maior a ser recolhido, especialmente em relação as Notas Fiscais n. 4208,4249 e 4314 – fls. 92; 110 e 130, totalizando R$ 87.097,67, onde deverá ser abatido o real valor devido, restando um saldo a ser apurado em liquidação de sentença, em favor da empresa.

Ademais, o apelante requereu que caso seja reconhecido o indébito tributário, deve ser aplicado o índice de correção monetária prevista no artigo 1o - F da Lei no 9.494/97, ou no caso de seu afastamento, a aplicação do IPCA-E, restando afastada a taxa Selic, contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque, em se tratando de repetição de indébito, a correção monetária será calculada pela Taxa Selic, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA IGP – DI – PEDIDO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS No 146159/2017 – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Com relação a correção monetária entendo que está prejudicada a sua análise diante do acolhimento dos aclaratórios no 146159/2017, que retificou o julgado para determinar a correção monetária seja calculada pela SELIC.

2.

A Súmula no 188 do STJ, que dispõe “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

3.

Aclaratórios parcialmente acolhidos.
(ED 8689/2018, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07.05.2018, publicado no DJE 18.05.2018)

Logo, sem reparos a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos para o fim de declarar a nulidade da cobrança do ICMS Garantido de 40% sobre as Notas Fiscais n. 4208; 4249 e 4314, e condenou o Estado a restituir o valor pago a maior pela autora por conta da suspensão dos benefícios do PRODEIC, a ser apurado em liquidação de sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em
REMESSA NECESSÁRIA
,
RATIFICO A SENTENÇA.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022